Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707348-81.2022.8.07.0003 RECORRENTES: EMANUEL DIAS CORREIA, JULIANA LACERDA DE CARVALHO CORREIA RECORRIDA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE À SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. PARÂMETROS CONTRATUAIS. DIVERGÊNCIA. LIVRE VALORAÇÃO DAS PROVAS. PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEFERIMENTO. PARCELAS NÃO PAGAS. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. NECESSIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve ser reconhecida de ofício a inadmissão do recurso quanto ao pedido expresso de aplicação do CDC, por ausência de interesse recursal, se com o seu acolhimento os apelantes não terão qualquer vantagem (utilidade), visto que tal ponto já foi deferido na sentença recorrida. 2. O pedido da apelação para que seja invertido o ônus da prova não deve ser conhecido de ofício, se a matéria não foi decidida na sentença recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade e, ainda, por ausência de cabimento recursal, visto que se trata de questão decidida em pronunciamento diverso, contra o qual cabe agravo de instrumento (art. 1.015, inciso XI, do CPC). 3. Não há violação ao princípio da dialeticidade se os apelantes impugnam o ponto da sentença em que o julgador afirmou inexistirem documentos outros que infirmem as conclusões periciais; a suficiência dos argumentos recursais para reformar a sentença é questão que concerne ao mérito recursal. 4. A liberdade de valoração das provas e o livre convencimento motivado estabelecem que o juiz não está adstrito ao resultado da perícia, devendo analisá-la em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos e, se for o caso, solicitar a realização de nova perícia (arts. 479 e 480, ambos do CPC). 5. Divergindo as partes quanto à aplicação dos parâmetros contratuais de correção monetária para o cálculo das parcelas devidas em razão de promessa de compra e venda, devem ser acolhidas as conclusões do laudo pericial – elaboradas por profissional idôneo, com conhecimento técnico e de confiança do julgador – sobretudo considerando que a perícia analisou detalhada e suficientemente o caso e respondeu a contento os quesitos, de forma que o parecer técnico unilateral anexado por uma das partes e desprovido de fundamentação que respalde as suas conclusões não é suficiente para infirmar o laudo pericial. 6. Se a perícia constata que não houve cálculo inadequado quanto às parcelas pagas pelos apelantes e que não houve pagamento a maior, não deve ser acolhido o pedido de devolução em dobro na forma do art. 42 do CDC. 7. O reconhecimento da necessidade de ajuste do percentual de correção monetária sobre as parcelas ainda não adimplidas pelos apelantes não é suficiente para configurar violação aos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral indenizável. 8. Em consonância com o Tema n. 1.059 do STJ e com o art. 85, § 11, do CPC, o não provimento integral do recurso deve ensejar a majoração dos honorários de sucumbência devidos pelos recorrentes, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a decisão foi baseada, exclusivamente, no laudo do perito judicial, desconsiderando outras provas que demonstram as irregularidades nas cobranças realizadas pela parte contrária, em especial o parecer técnico (ID no 119365795) que apontou a existência de saldos indevidos cobrados pela empresa. Aduzem que o laudo pericial não analisou pormenorizadamente as discrepâncias apontadas pelo parecer técnico, que demonstram a aplicação indevida de correção monetária e a cobrança de valores que não estavam previstos no contrato. Defendem a revaloração das provas. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada FABIANA BARBASSA LUCIANO, OAB/DF 68260. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A partir da análise desses documentos, entendo que a perícia foi suficiente para esclarecer os pontos controversos, sobretudo quanto à conclusão de que não houve pagamento indevido pelos apelantes e, consequentemente, que não há crédito em seu favor. Em contrapartida, os apelantes argumentam que deve ser acolhido o parecer técnico por eles anexado na origem (ID 54945116/ID origem 119365795), que concluiu pela incidência de correção monetária em duplicidade. Ocorre que o referido parecer técnico não é suficiente para infirmar o laudo pericial. Isso porque, para além de ter sido unilateralmente elaborado, não contém qualquer fundamentação que respalde as respectivas conclusões. Consta do citado documento, tão somente, trecho (“print”) de planilha de evolução do débito (ID 54945115 - Pág. 1/ID origem 119364694) e setas indicando algumas colunas, sem maiores explicações. Diante disso, a sentença não merece reparos no ponto em que acolheu o laudo pericial ID 54945205 (ID origem 168876245) e concluiu: (i) que, com exceção das parcelas mensais M23 a M58, as cobranças ocorreram de acordo com as previsões contratuais, de modo que não houve incidência de correção monetária em duplicidade, tampouco pagamento a maior, e (ii) que o valor indicado das parcelas mensais M23 e M58 divergem dos termos pactuados, devendo ser ajustados para que sobre elas incida o IPCA no percentual de 0,53% (zero vírgula cinquenta e três por cento), em detrimento de 0,63% (zero vírgula sessenta e três por cento). E, considerando que não foi identificado o pagamento de valores divergentes das previsões contratuais, não merece acolhida o pedido de devolução em dobro, visto que o art. 42, do CDC, pressupõe o efetivo pagamento em excesso” (ID. 56637636). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ . Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada FABIANA BARBASSA LUCIANO, OAB/DF 68260, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016